Tribunal: STF
Processo: ARE 1499619
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 284).  



    O agravante alega que:



    [...] considerando como marco inicial o dia 01 de maio de 2006, dia seguinte ao encerramento da bolsa CNPq do Recorrente, o termo final do prazo prescricional foi 01 de maio de 2011. Tendo em vista a data do Ofício da Procuradoria solicitando o início da execução foi 25 de abril de 2012, surge o instituto da prescrição. 



    Conforme o entendimento do STF, a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais, hipóteses que não dizem respeito à presente execução.



    Neste diapasão, é inequívoca a ocorrência da prescrição quinquenal no presente processo de execução, com fundamento na Tese 899 de Repercussão Geral do STF, que determina ser prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (doc. 252, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias. 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator